Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713747-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOELIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: KEILIANE LEMOS RAMOS SMITH, LU TONG LIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O agravante sustenta que afirmou, na contestação, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família, o que preenche a exigência do art. 4o, da Lei n. 1.060/1950. Entende ser injustificável o indeferimento judicial do pedido, que se respalda em dispositivos legais, como também constitucionais, nos termos do art. 5o, incs. XXXIV e LXXIV, da Constituição Federal, que garantem o acesso à justiça. Alega que de acordo com o art. 4o da Lei 1.060/1950, basta a afirmação da parte de que não possui condições de arcar com custas e honorários, sem prejuízo próprio e de sua família, na própria petição inicial ou em seu pedido, a qualquer momento do processo, para a concessão do benefício. Acrescenta que nos termos da lei, ao apresentar o pedido de gratuidade acompanhado de declaração de pobreza, como ocorre no caso, há presunção legal que, a teor do art. 5o do mesmo diploma analisado, o juiz deve prontamente deferir os benefícios ao seu requerente. Avalia que entender de outra forma seria impedir os mais humildes de terem acesso à Justiça, garantia maior dos cidadãos no Estado de Direito, corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). Assegura que as normas legais mencionadas não exigem que os requerentes da assistência judiciária sejam miseráveis para recebê-la, e que basta a insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Argumenta que as normas de concessão do benefício não vedam essa benesse a quem a requeira através de advogados particulares. Defende que diante da afirmação de pobreza do requerente, cabe à outra parte, em caso de discordância, impugnar e apresentar provas que comprovem sua possibilidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. No caso dos autos, o agravante apresentou apenas um contracheque para embasar a sua pretensão (ID n. 16343494). O documento apresentado, contudo, não demonstra, de forma inconteste, a alegada hipossuficiência do agravante. Tampouco há declaração/demonstração de quaisquer despesas arcadas pelo agravante, o que inviabiliza a aferição sobre a sua atual e real condição sócio-econômica. Registre-se que a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] lecionam: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição não restou demonstrada. No caso dos autos, repisa-se, o agravante não logrou êxito em demonstrar sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Existindo elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de Justiça, poderá o Juiz indeferir o pedido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1194041, 07207317720188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, minha relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de junho de 2020. [1] Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. Héctor Valverde Santanna Relator 10